Tribunal: TJDFT
Processo: 0729807-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Direito do consumidor. Apelações cíveis. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Resilição unilateral. Indevida. Tratamento médico garantidor da vida. Ônus da prova. Readequação de mensalidade. Impossibilidade. Responsabilidade da administradora. Recursos parcialmente conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que condenou as Rés à obrigação de manter vigente o plano de saúde até o final do tratamento médico.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a (i) possibilidade de rescisão unilateral de plano de saúde coletivo pela Operadora; (ii) aplicabilidade do Tema 1.082 do STJ; (iii) possibilidade de readequação da mensalidade; (iv) responsabilidade da Administradora na manutenção do plano.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que uma vez que o Autor e as Rés se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme os arts. 2o e 3o do CDC.
4. É possível a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, unilateralmente pela operadora, desde que ultrapassados 12 (doze) meses, mediante notificação do beneficiário com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 14 da RN 557/2022 da ANS e obedecido o Tema 1.082 do STJ.
4.1. É ônus da operadora de plano de saúde impugnar o quadro clínico do beneficiário, comprovando que o tratamento médico não se enquadra na hipótese do Tema 1.082 do STJ (distinguishing).
5. A manutenção do plano de saúde para garantir a continuidade de tratamento médico, em atenção ao Tema 1.082 do STJ, não autoriza a operadora a recalcular a mensalidade do beneficiário sob o pretexto de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
5.1. A alegação de impacto econômico-financeiro deve ser acompanhada de demonstração concreta de sua ocorrência por meio de cálculos atuariais e demonstrações financeiras, além da comprovação de que eventuais perdas decorrentes de condenações judiciais não estavam inseridas no cálculo do risco do negócio.
5.2. Considerando a conclusão do STJ, no Tema 1.082, sobre a relevância da saúde e da vida frente à autonomia contratual, não é razoável impor um aumento imprevisível ao beneficiário, sob argumento da necessidade de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
6. A responsabilidade da administradora de benefícios pela manutenção do plano de saúde decorre da cláusula geral de solidariedade do art. 7o, p.ú., do CDC, assim como do arranjo contratual estabelecido entre beneficiário, operadora e administradora, que exige a participação simultânea de ambas as fornecedoras.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recursos parcialmente conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. É possível a rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, unilateralmente pela operadora, desde que ultrapassados 12 (doze) meses, mediante notificação do beneficiário com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 14 da RN 557/2022 da ANS e obedecido o Tema 1.082 do STJ. 2. É ônus da operadora de plano de saúde impugnar o quadro clínico do beneficiário, comprovando que o tratamento médico não se enquadra na hipótese do Tema 1.082 do STJ (distinguishing). 3. A manutenção do plano de saúde para garantir a continuidade do tratamento médico, em atenção ao Tema 1.082 do STJ, não autoriza a operadora a recalcular a mensalidade do beneficiário sob o pretexto de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 341, 373, inc. II, III. CDC, art. 2o, 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.836.912/SP, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, p. 12.11.2020. TJDFT, APC 0733262-88.2024.8.07.0000, Rela. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 20.02.2025.